Tribunal: TCU
Processo: 003.469/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4195/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, nos arts. 143, inciso I, alínea "b"; 169, inciso II; do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12, parágrafo único da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.469/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Cardozo do Nascimento (XXX.163.403-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araioses - MA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao FNDE sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; 1.7.2. dar ciência deste acórdão ao sr. José Cardozo do Nascimento e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.